Tribunal: TJPA
Processo: 0063518-57.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063518-57.2015.8.14.0006

APELANTE: ERIK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ANDREI GUIMARAES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, DESTAQUE DA MAJORANTE E ALTERAÇÃO DE REGIME. SÚMULA 231 DO STJ. SÚMULA 582 DO STJ. DESPROPORÇÃO ENTRE PENAS CORPORAL E PECUNIÁRIA. CORREÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Erick Henrique do Nascimento Oliveira e Andrei Guimarães da Cruz contra sentença que os condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão e 58 dias-multa, pelo crime de roubo majorado, e a 2 meses de detenção, pelo crime de resistência. Erick pleiteia redução da pena com aplicação da atenuante da confissão. Andrei requer: (i) absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do roubo majorado consumado para tentado; (iii) exclusão da majorante de emprego de arma de fogo; (iv) redução da pena; e (v) alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea;
(ii) analisar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de resistência;
(iii) avaliar a desclassificação do roubo majorado consumado para a modalidade tentada;
(iv) discutir a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo e a revisão da pena fixada;
(v) deliberar sobre o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada acima do mínimo legal pelo crime de roubo majorado, considerando a culpabilidade negativa devido ao uso de arma de fogo, é mantida. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A condenação pelo crime de resistência (art. 329 do CP) é mantida, pois os recorrentes desobedeceram à ordem de parada e chegaram a apontar arma de fogo contra os policiais.

O pedido de desclassificação do roubo majorado para tentativa não prospera, pois a consumação do delito se dá com a inversão da posse da res, mesmo que breve, conforme Súmula 582 do STJ e Tema 916 do STJ.

Não há que se falar em exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, pois esta foi utilizada para agravar a pena-base, sem configurar causa de aumento.

A pena pecuniária foi desproporcional à pena corporal aplicada, sendo reduzida para 13 dias-multa. O regime inicial semiaberto é fixado, observando o quantum de pena e o disposto no art. 33, §2º, b, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

O crime de roubo majorado consuma-se com a inversão da posse da res, ainda que breve, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

O regime inicial semiaberto deve ser fixado em observância ao quantum da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, b; 329; Súmulas 231 e 582 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1897553/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 14/09/2021; TJ/MG, Ap. Crim. 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por
ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

e

ANDREI GUIMARÃES DA CRUZ,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou os recorrentes à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso pelo crime de roubo majorado e, a pena de 02 (dois) meses de detenção pelo delito de resistência.

Em suas razões recursais, o apelante
ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
pleiteou unicamente a redução da pena para aquém do mínimo legal com o reconhecimento da atenuante da confissão.

A defesa do recorrente
ANDREI GUIMARÃES DA CRUZ
alegou a

insuficiência de provas para a condenação com relação ao crime de resistência, requereu a desclassificação do crime de roubo majorado para tentado, o decote da majorante emprego de arma de fogo, a redução da pena corporal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento, unicamente com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Narrou a denúncia, em síntese, que
no dia 26/10/2015, por volta das 06h, a nacional ODILENA CORREA COSTA estava caminhando pela Rua Castanhal, em direção à parada de ônibus do Conjunto Paar, quando foi abordada pelos ora denunciados trafegando numa motocicleta, marca/modelo HONDA CG 150 Fan, cor preta, placa LSL-6009, chassi 9C2KC 1680ER552312, sendo que Andrei (condutor da moto) exibiu uma arma de fogo, tipo revólver marca Rossi, calibre 22, numeração raspada, contendo seis munições, em direção à vítima e anunciou o assalto, enquanto o ora acusado ERICK (carona) subtraiu a mochila da ofendida.

Ato contínuo, os denunciados evadiram-se do local e a vítima dirigiu-se à sua residência. Em seguida, policiais militares, no comando da VTR-0615, estavam realizando ronda ostensiva pelo bairro do Paar, ocasião em que avistaram dois indivíduos trafegando na referida motocicleta pela Rua Castanhal, que ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor acelerou na tentativa de fugir, razão pela qual a guarnição deu ordem de parada aos suspeitos, mas estes ignoraram e continuaram a fuga.

Segundo as peças informativas, os policiais passaram a perseguir os suspeitos, e na tentativa de alertá-los, desfeririam dois disparos de arma de fogo para o alto; momento em que o piloto da motocicleta sacou um revólver e apontou em direção à viatura, motivo pelo qual a guarnição efetuou outros dois tiros, desta feita, contra os ora acusados, ocasião em que os mesmos caíram no chão, sendo socorridos e encaminhados ao Hospital Metropolitano, onde foram realizadas as providências legais adequadas.

Consta das peças flagranciais que a vítima tomou conhecimento da prisão dos ora denunciados através de uma vizinha e compareceu à Seccional da Cidade Nova para dotar as medidas legais de praxe, onde teve sua mochila restituída.

Após a regular instrução, os réus foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso pelo crime de roubo majorado e, a pena de 02 (dois) meses de detenção pelo delito de resistência.

Em suas razões recursais,
a defesa do ora apelante Erick requereu, unicamente, a fixação da pena aquém do mínimo legal com o reconhecimento da atenuante da confissão.

In casu,
verifico que a pena-base restou fixada acima do mínimo legal de forma escorreita no crime de roubo majorado, pela valoração negativa da vetorial culpabilidade face a utilização de arma de fogo e, no que concerne ao crime de resistência, fora estabelecida no mínimo legal.

Na segunda etapa, com o reconhecimento da confissão, fora reduzida a reprimenda ao mínimo legal, devendo, entretanto, ser mantido tal patamar mesmo incidindo a atenuante em análise, reconhecendo-a, porém, deixando, de valorá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
, uma vez que, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

A defesa do ora apelante Andrei alegou, inicialmente, a
insuficiência de provas para a condenação no que se refere ao crime de resistência previsto no art. 329 do CP,
o que não merece prosperar, uma vez que os acusados cometeram o crime em questão, pois, além de desobedecerem à ordem de parada efetuada pelos policiais, chegaram a apontar a arma em direção aos agentes públicos envolvidos na apreensão.

Em seguida, pleiteou a desclassificação do roubo majorado consumado para a modalidade tentada,
o que, adianto desde logo a impossibilidade de acolhimento do pleito, pois, é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tenta sustentar o recorrente, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo os ora apelantes
logrados êxito na subtração do bem da vítima, conforme auto/termo de apresentação e apreensão objeto (ID 7613916 - Pág. 6),
motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Ademais, conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Em seguida, pleiteou a defesa
o
decote da majorante emprego de arma de fogo,
o que tenho por inócuo, uma vez que o juízo sentenciante não reconheceu a causa de aumento referente ao emprego de arma, utilizando, entretanto, o uso do artefato para incrementar a pena-base de forma escorreita, conforme já mencionado alhures.

Requereu ainda a defesa
a redução da pena corporal.

Sem razão mais uma vez. Explico.

No que concerne à pena corporal, verifico a inexistência de qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria elaborada pelo juízo sentenciante, senão vejamos: quanto ao
crime de roubo majorado,
o magistrado
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela valoração negativa da vetorial
culpabilidade
face a utilização de arma de fogo no cometimento do delito e, no que concerne ao
crime de resistência,
fora estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção, sendo esse montante o final da reprimenda corporal para o crime citado.

Na segunda etapa, no que atine ao
crime de roubo majorado,
reconheceu a atenuante da confissão e atenuou a reprimenda para o patamar mínimo legal, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, reconheceu a causa de aumento de pena do concurso de agentes e aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Entretanto, verifico a erronia no julgado no que concerne a
fixação da pena pecuniária,
que não se mostrou proporcional à pena corporal, motivo pelo qual reduzo o montante para 13 (treze) dias multa.

Imperioso nesse momento explicitar que o juízo sentenciante também errou
ao efetuar a soma das penas de reclusão e detenção,
corrigível através do presente recurso, uma vez que, tratando-se de penas distintas, não há como somá-las para fins de estabelecimento do regime inicial, devendo ser executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio.

Por fim, pleiteou a defesa
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
o que, mais uma vez não merece prosperar, pois,
em que pese não verificar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena pelo juízo sentenciante,
em observância ao
quantum
de pena aplicada, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, imperativo o estabelecimento do regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime de roubo majorado, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea b do CPB.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, unicamente para reduzir o valor da pena pecuniária para 13 (treze) dias multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/03/2025